Tribunal: TJPA
Processo: 0810786-45.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810786-45.2019.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS PANTOJA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado ao paciente,
o qual, em tese, na companhia de outro indivíduo, cuja ex-companheira estaria se relacionando com a vítima, desferiram pelo menos 02 (dois) disparos de arma de fogo no ofendido, porém antes o imobilizaram e o perfuraram por 04 (quatro) vezes com um objeto cilíndrico, tendo a aludida vítima falecido, sendo que além do mais, ambos os acusados ameaçaram testemunhas, tendo uma delas ido residir em outra cidade
. Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública e da instrução criminal.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional.
3)
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE À NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS AO DEFENSOR HABILITADO. Das certidões juntadas pelo próprio impetrante, extrai-se que os autos não foram disponibilizados ao defensor do paciente de forma momentânea e justificada, em virtude de terem sido remetidos ao Ministério Público, sendo que atualmente o feito já foi devolvido ao juízo, tendo sido oferecida a denúncia, a qual foi recebida, aguardando-se a citação dos acusados.
4)
EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO. Na hipótese, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, tendo em vista que os indícios de autoria do delito imputado ao paciente surgiram no decorrer da investigação, tendo sido tais fatos delituosos levados de pronto ao conhecimento do juízo para análise da necessidade de imposição da medida extrema. Precedentes.
5)
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Ismael Oliveira de Souza (OAB/PA 24.050) em favor de DOUGLAS PANTOJA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, incs. IV, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente em 09/12/2019, pela suposta prática do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Modigliani Ferreira Monteiro, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada em desfavor do citado paciente, inexistindo razões à segregação cautelar do mesmo, mormente por possuir condições pessoais favoráveis e, ainda, ter sido negado acesso aos autos, em virtude de seu caráter sigiloso, ao defensor habilitado. Por fim, refere que o aludido decreto preventivo é extemporâneo, pois os fatos imputados, em tese, ao paciente ocorreram em 27/08/2018 e a medida extrema foi decretada em 26/11/2019.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo, e substituída por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos de fls. 20
usque
36, porém, deixou de juntar o decreto preventivo, tendo em vista a impossibilidade de acesso aos autos originários, conforme comprovado através de certidões anexas à inicial do
writ
.

Às fls. 37 (ID 2564986), deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual esclareceu que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em face da suposta prática do crime de homicídio em que figura como vítima Modigliani Ferreira Monteiro, tendo em vista que no dia 28 de setembro de 2018, o referido paciente, na companhia de Wallaxy de Oliveira Moura, em tese, desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo na citada vítima, o que acarretou o falecimento da mesma, fato ocorrido em via pública.

Informou, ainda, que a vítima começou a se relacionar com Fernanda Bessa, ex-companheira de Wallaxy, tendo a separação do casal ocorrido a contragosto dele, o qual tentava reatar o relacionamento, porém, sem sucesso.

Relatou, ainda, que segundo consta nos autos, Douglas, o ora paciente, e Wallaxy, no dia dos fatos, abordaram a vítima em uma motocicleta, a imobilizaram e perfuraram sua região torácica, mediante 02 (dois) disparos de arma de fogo, causando-lhe óbito, e logo após, os acusados tiraram fotos da vítima e postaram em grupos de um aplicativo de mensagens instantâneas, informando que o ofendido era “zé cocô”, uma referência a quem costuma se relacionar com mulheres que já possuem relacionamento com outras pessoas.

Por fim, aduziu ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, mediante a aludida representação, para garantia da ordem pública, tendo em vista a repercussão do crime, bem como para garantia da instrução processual, havendo relatos de ameaças a testemunhas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente o impetrante, inexistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, sendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo não está suficientemente fundamentada, impondo-se sua soltura, mormente por possuir condições pessoais favoráveis, e ainda, ter sido negado acesso aos autos, em virtude de seu caráter sigiloso, ao defensor habilitado.

Por fim, aduz a extemporaneidade do decreto preventivo, pois os fatos imputados, em tese, ao paciente ocorreram em 27/08/2018 e a medida extrema foi decretada em 26/11/2019.

Segundo consta dos autos, no dia 28 de setembro de 2019, por volta da 03h, o paciente Douglas e o outro acusado, Wallaxy,

desferiram disparos de arma de fogo contra a Modigliani Ferreira Monteiro, sendo que além disso, perfuraram a região torácica da mesma, com um objeto de forma cilíndrica, em virtude do mesmo estar se relacionando com a ex-companheira de Wallaxy, fato ocorrido em via pública, quando o ofendido retornava para casa, após sair de um bar.

Depreende-se ainda que posteriormente, os acusados tiraram fotos e postaram em grupos de whatsapp, informando que a vítima era “Zé cocô”, uma referência a quem costuma se relacionar com mulheres que já possuem relacionamento com outras pessoas, e ainda ameaçaram testemunhas, sendo que uma delas, o vigilante do conjunto onde a vítima foi assassinada, inclusive mudou de cidade, tendo sido o paciente preso cautelarmente, mediante representação da autoridade policial.

Após o narrado supra, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado singular, que decretou a prisão preventiva do paciente, pois conforme dito pela referida autoridade judicial no citado
decisum
, constante no bojo de suas informações, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública e à instrução criminal.

É que segundo referiu a decisão, tal segregação provisória visa acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, estando respaldada em elementos concretos constantes dos autos, pois o acusado e seu comparsa, em via pública, desferiram pelo menos 02 (dois) disparos de armas de fogo no ofendido, porém antes o imobilizaram e o perfuraram por 04 (quatro) vezes com um objeto cilíndrico, tendo a aludida vítima falecido, em razão do comparsa do paciente ter descoberto que o ofendido estava se relacionando com sua ex-companheira.

Além do mais, ambos os acusados ameaçaram testemunhas, de modo que a liberdade do paciente oferece riscos à ordem pública e à instrução criminal.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa ao decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e da instrução criminal,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

No que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva por cerceamento de defesa, sob o argumento de ter sido negado ao defensor acesso aos autos sigilosos
, das certidões juntadas pelo próprio impetrante, às fls. 26 e 27, extrai-se que os autos não foram disponibilizados ao causídico em virtude de terem sido remetidos ao Ministério Público em 03/12/2019, sendo que em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que os autos foram devolvidos ao juízo, já tendo sido oferecida a denúncia, a qual foi recebida, encontrando-se o feito aguardando citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.

Assim, o acesso aos autos deixou de ser disponibilizado ao defensor de forma momentânea e justificada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente
, transcrevo a íntegra da decisão que decretou a prisão cautelar do mesmo,
verbis
:

“Processo n° 00049423220198140006

Representado: WALLAXY DE OLIVEIRA MOURA e

DOUGLAS PANTOJA DA SILVA

Vistos, etc.,

Trata-se de requerimento de prisão

preventiva formulado pelo Delegado

de

Polícia

Carlos

Alexandre

de

Miranda esclarecendo que se trata de inquérito policial tendo como investigado WALLAXY

DE

OLIVEIRA

MOURA

e

DOUGLAS

PANTOJA

DA

SILVA como incursos nas sanções do crime de homicídio qualificado.

Esclarece a autoridade que a vítima Modigliani Ferreira Monteiro, filho de Levi Everton Machado Monteiro e Maria Bernadete de Oliveira Ferreira, residente em uma área de invasão, às proximidades do Conj. Jardim América, Ananindeua/PA, trabalhava como DJ e era um excelente dançarino. A vítima passou a se relacionar com Fernanda Bessa, que vinha de um relacionamento conturbado com o ex-presidiário Wallaxy de Oliveira Moura, com quem conviveu por 03 anos, no endereço em que mora Wallaxy, na Rua do Chiclete, nº 03, Conj. Jardim América.

Segundo Wallaxy o casal se separou depois que saiu do presídio, os dois, Fernanda Bessa e Wallaxy, fazem uso de entorpecente.

A separação foi a contragosto de Wallaxy, que continuou a buscar reatar o relacionamento com a excompanheira mas sem sucesso.

Modigliani passou a se relacionar com Fernanda Bessa, os dois comumente eram vistos juntos em ambiente de reunião, como bares e festas no conjunto Jardim América.

A vítima chegou a ser avisada do descontentamento de Wallaxy e do risco que corria.

No dia 28 de setembro de 2018, por volta das 03:00h, antes de ser assassinado, a vítima estava no bar do Negão, as margens da Rod. Mario Covas, ficando até ir para sua casa, para isto pegou a Rua Colômbia e ao chegar na Rua Brasil com a Rua Cinecista foi abordado por dois elementos em uma motocicleta, veículo que

foi identificado como sendo a motocicleta de Nauriandra, pelos detalhes como

a

cor

preta,

com

detalhes

em

cor

rosa,

com

as

manetes,

os retrovisores e o guidão e um farol de luz branca.

Os elementos pegaram a vítima, a imobilizaram e perfuraram a região torácica fazendo 04 perfurações, entre as costelas, com um objeto de forma cilíndrica.

A vítima conseguiu se desvencilhar e ainda tentou correr, mas ao chegar próximo da casa da mãe foi alcançado novamente pelos homicidas. Fato que ficou comprovado porque na rua, as proximidades da casa da mãe da vítima haviam pontos de mancha de sangue que foram ficando pelo percurso que fizeram com a vítima.

Os homicidas

colocaram

a

vítima

já

sem

o

poder

de resistência

na

motocicleta

citada

e

seguiram

para

o

local

onde

a vítima foi encontrada, cito Rua Colômbia, no extremo do muro do Conj. Circuito das Águas, onde foi executada com vários tiros no rosto, em seguida

os

homicidas

tiraram

fotos

e

postaram

em

grupos

de whatsapp, informando que a vítima era Zé do Côco, uma referência a quem costuma andar com as mulheres dos outros.

Dias antes da vítima ser morta, já havia sido postado em grupos restritos de que esta iria morrer, por ser zé do côco, fato que não chegou ao conhecimento da vítima e familiares somente após seu assassinato.

Na manhã seguinte ao assassinato, já corria nos grupos sociais

do

conjunto

de

que

os

homicidas

se

tratavam

de Wallaxy

e Douglas e que a motocicleta utilizada era de Nauriandra.

Quando

os

dois

homicidas

estavam

com

a

vítima

no meio da motocicleta,

ainda

com vida, o vigilante do

conjunto onde a vítima

foi

morta,

Alexandre

dos

Santos

Leite, mais

conhecido

como Xandão,

foi

visto

acompanhando

os

homicidas,

na

rua

em

que

a vítima foi assassinada.

A informação é que dias após a prática do crime, com as informações correndo nos grupos sociais, Wallaxy ameaçou Xandão em meio a vários brincantes de bola, na quadra de futebol, no Conj. Jardim América. Wallaxy se dirigiu a Xandão e com as seguintes palavras o ameaçou: se o entregasse iria morrer e o aconselhou air embora do conjunto, o que foi feito.

No dia seguinte ao crime, enquanto o corpo era velado, os dois suspeitos foram vistos juntos bebendo e dançando no bar do Negão.

A testemunha Alexandre dos Santos Leite, hoje, reside em uma Vila no município de Tucuruí, onde trabalha em um caminhão carregando madeira.

Os investigados foram identificados e qualificados, tendo Wallaxy informado que na noite do crime havia dormido em sua residência, para depois informar que estava no regime de albergado e que havia dormido no albergue, quando na verdade deveria estar usando tornozeleira mas por falta de equipamento não estava usando, conforme foi informado pelo Centro de Monitoramento.

O Ministério Público em sua manifestação esclarece que estão presentes as hipóteses de prisão cautelar relativamente à garantia da ordem pública, posto que os representados estão envolvidos em crimes desta natureza, necessitando assim, de resposta imediata do Poder Judiciário, com o fito de conter crimes dessa natureza e garantir a paz social.

Entende ainda que, pelas diligências policiais constatou-se que as testemunhas estão sofrendo ameaças por parte dos acusados.

Outrossim, a situação dos autos revela que os acusados representam perigo concreto para a sociedade, pois, solto, estaria propício a prática de novos crimes. No mais, os acusados estariam ameaçando testemunhas importantes do processo, o que acaba por dificultar a instrução processual.

Por fim, observo que o acusado Wallaxy já possui vários outros processos graves, inclusive com condenação, demonstrando que em liberdade sempre volta a delinquir e Douglas teria se associado a ele para a prática do crime, por motivo torpe e nem mesmo é oriundo deste estado da federação.

Desse modo, recomenda-se a custódia cautelar dos autuado para garantia da ordem pública, principalmente para garantir a segurança, a paz e a tranquilidade dos munícipes.

A garantia da ordem pública como embasamento para a decretação da prisão preventiva consiste na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes e de sua repercussão local.

Por tais razões, presentes os requisitos do art. 312 c/c. art. 313,

do

CPP,

para

garantia

da

ordem

pública,

garantia

da instrução

processual

e

assegurar

aplicação

da

lei

penal

decreto

a prisão

de

WALLAXY

DE

OLIVEIRA

MOURA,

brasileiro,

natural

de Belém, filho de Nadir da Conceição Serrão de Oliveira e Fábio Augusto da Silva Moura, RG 6080247 (PC/PA) e DOUGLAS PANTOJA

SILVA, brasileiro,

natural

do

Rio

de

Janeiro,

filho

de

Regina

de

Oliveira Pantoja e Claudio José

Silva e

Silva, RG 6715713 (PC/PA), devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

Expeça-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Ananindeua, 25 de novembro de 2019

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito”
(grifos nossos)

Logo, extrai-se do decreto preventivo acima transcrito que,
na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade entre o decreto preventivo e os fatos, tendo em vista que os indícios de autoria delituosa imputada ao paciente e ao comparsa surgiram no decorrer da investigação, momento em que eles foram identificados e qualificados, além do fato dos mesmos estarem ameaçando testemunhas, tendo sido tais acontecimentos, de pronto, levados ao conhecimento do juízo para análise da necessidade da imposição de medida extrema
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ANÁLISE DEOFÍCIO.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. VIDA PREGRESSA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA.
MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. No

entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na

necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a sua (i) periculosidade social, evidenciada pelo modus operandi do delito (o paciente e outros 4 agentes teriam executado a vítima em via pública, por meio de agressões contínuas - com uso de chave de fenda, pedaço de madeira, pedras e telha de cerâmica, sem qualquer chance de defesa); e a (ii) existência de outra ação penal em andamento - risco concreto de reiteração delitiva. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Embora o delito tenha se consumado em 27/1/2017 (e a prisão preventiva tenha sido decretada em 8/2/2018), não há que se falar em falta de contemporaneidade. Isso porque não houve situação de flagrância e somente após as investigações e a denúncia que os fatos chegaram ao conhecimento do Poder Judiciário, evidenciado a necessidade da segregação cautelar. Ausência de constrangimento ilegal.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Habeas corpus não conhecido"
(HC n. 464.118/MG,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe de 26/10/2018).”

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/03/2020